Tribunal: STF
Processo: RE 1503846
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.